Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-69.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ECA. APELAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO RECONHECIMENTO DA AUTORIA EM JUÍZO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese não haver dúvidas acerca da materialidade do delito, pelo conjunto probatório constante nos autos, não há como confirmar, com toda certeza, a autoria do adolescente na prática do ato infracional realizado em desfavor da vítima, apurado neste procedimento infracional, mormente porque a ofendida, em juízo, não reconheceu o menor como sendo o autor dos fatos.

2. A ausência de um juízo de certeza sobre a autoria do representado no cometimento da infração penal impede que seja proferida eventual sentença condenatória, sob pena de violação à princípio da presunção de inocência, consagrado expressamente na CF, e ao princípio do "in dubio pro reo".

3. Não há como presumir que o adolescente seja o autor do ato praticado nestes autos tão somente pelo fato de ele já ter realizado outros delitos na mesma localidade e com o mesmo modus operandi semelhante ao descrito nesta representação.

4. O processo penal e a apuração de ato infracional se norteiam pela busca da verdade real, de modo que as provas devem ser produzidas dentro de um devido processo legal, assegurando-se às partes o contraditório e a ampla defesa. Na espécie, o acervo probatório quanto à autoria se revelou frágil e insuficiente, haja vista o não reconhecimento da autoria, em juízo, pela vítima.

5. Mantém-se a absolvição do representado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 189, inciso IV, do ECA.

6. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.